Tribunal: STF
Processo: RE 578868
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA 
   ENVOLVENDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO 
   DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA 
   REFLEXA. 
1. Ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria de 
   modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.